Tribunal: TJDFT
Processo: 0735548-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ENDOSSO EM BRANCO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de exibição do contrato que fundamentaria a dívida executada.
2. O recorrente alega ter contraído empréstimo de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo compelido a emitir doze cheques de R$1.550,00 Um mil, quinhentos e cinquenta reais), totalizando R$18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), o que representaria juros de 313% (trezentos e treze por cento), configurando suposta prática de agiotagem.
3. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a execução e impedir medidas constritivas, além da reforma da decisão agravada para determinar a inversão do ônus da prova e a exibição do contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em razão da alegada prática de agiotagem; e (ii) estabelecer se é possível determinar a exibição do contrato que fundamenta o débito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de agiotagem não se mostra verossímil, pois o recorrente não apresentou documentos que comprovem o recebimento do valor alegado como empréstimo, limitando-se a reproduzir mensagens eletrônicas sem conteúdo probatório suficiente.
2. A ausência de elementos indiciários mínimos sobre a prática de agiotagem impede a aplicação do artigo 3o da MP no 2.172-32/2001, que exige demonstração da verossimilhança da alegação para autorizar a inversão do ônus da prova.
3. O cheque objeto da execução foi transferido por endosso em branco, conferindo legitimidade ao portador para promover a cobrança, conforme os artigos 784, I, e 798 do CPC.
4. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito não foi infirmada por prova robusta, sendo insuficientes as alegações do recorrente para afastar sua validade.
5. O artigo 25 da Lei no 7.357/1985 estabelece a inoponibilidade de exceções fundadas em relações pessoais ao portador de boa-fé, o que impede a discussão sobre a origem da dívida diante da regularidade do endosso e da ausência de prova de má-fé.
6. A jurisprudência do STJ confirma que a inversão do ônus da prova somente é cabível quando há indícios suficientes da prática de agiotagem, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova, com base no artigo 3o da MP no 2.172-32/2001, exige demonstração de verossimilhança da alegação de agiotagem. 2. O cheque transferido por endosso em branco é título dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo inoponíveis ao portador de boa-fé exceções fundadas em relações pessoais com o emitente."